Tribunal: TRF3
Processo: 0010792-06.2009.4.03.6102
Órgão julgador: HÉLIO NOGUEIRA
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
ementar n. 80/94, que dispõem a respeito da intimação pessoal da Defensoria Pública de todos os atos do processo.

2. Inexiste previsão que determine a intimação de qualquer das partes (defesa ou acusação) acerca da sessão de julgamento de embargos declaratórios, os quais, frise-se, são apresentados em mesa, conforme dispõe o Regulamento Interno desta Corte Regional, de acordo com os artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

3. Para que sejam reconhecidas as nulidade s processuais, imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief e com o disposto no art. 563 do CPP.

4. O intuito protelatório dos presentes embargos de declaração é manifesto. Entretanto, embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria já decidida, mas corrigir erros materiais, esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, vez que possuem somente efeito de integração e não de substituição.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os presentes embargos de declaração, nos termos do

Inteiro teor:
2/208)

0010792-06.2009.4.03.6102

e-DJF3 Judicial 1 Data:04/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 55417

PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA

e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS DECLARATÓRIOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos ao argumento da ausência de intimação pessoal da DPU acerca da sessão de julgamento dos declaratórios opostos anteriormente, em vista do quanto disposto na Lei n. 1.060/50 (no art. 5o, §5o) e Lei Complementar n. 80/94, que dispõem a respeito da intimação pessoal da Defensoria Pública de todos os atos do processo.

2. Inexiste previsão que determine a intimação de qualquer das partes (defesa ou acusação) acerca da sessão de julgamento de embargos declaratórios, os quais, frise-se, são apresentados em mesa, conforme dispõe o Regulamento Interno desta Corte Regional, de acordo com os artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

3. Para que sejam reconhecidas as nulidade s processuais, imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief e com o disposto no art. 563 do CPP.

4. O intuito protelatório dos presentes embargos de declaração é manifesto. Entretanto, embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria já decidida, mas corrigir erros materiais, esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, vez que possuem somente efeito de integração e não de substituição.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os presentes embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.